Tribunal: TJMT
Processo: 1009170-18.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009170-18.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIO JESUS BARROSO - CPF: 058.496.921-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAIZA DA CONCEICAO SOARES - CPF: 036.926.491-69 (VÍTIMA), I. S. D. S. - CPF: 081.563.771-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS [PRIMEIRA VÍTIMA], INJÚRIA RACIAL [PRIMEIRA VÍTIMA], AMEAÇA [PRIMEIRA VÍTIMA] E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO [SEGUNDA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, AUSÊNCIA DE DOLO NAS CONDUTAS, PREJUÍZO DAS VÍTIMAS NÃO DEMONSTRADO E SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO AFERIDA - PEDIDO ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO OU ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE AFASTADO OU REDUZIDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO -
PRELIMINAR
-

LEITURA PRÉVIA DA DENÚNCIA - VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL - INEXISTÊNCIA - NULIDADE NÃO RECONHECIDA -
MÉRITO
- DESCUMPRIMENTO MEDIDAS - DECLARAÇÕES DA PRIMEIRA VÍTIMA - RETOMADA DO RELACIONAMENTO - CONSENTIMENTO PARA APROXIMAÇÃO DO APELANTE - AUSÊNCIA DE DOLO - ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA - INJÚRIA RACIAL - DEPOIMENTO DA PRIMEIRA VÍTIMA - INSULTOS DE CONOTAÇÃO RACIAL QUE ATINGIRAM A HONRA SUBJETIVA DA VÍTIMA - PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE - AMEAÇA - AUSÊNCIA DE TEMOR DA PRIMEIRA VÍTIMA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA - LESÃO CORPORAL [PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO] - NARRATIVAS COERENTES DA SEGUNDA VÍTIMA - LAUDO PERICIAL - RELATÓRIO DE ESCUTA ESPECIALIZADA - IRMÃO DA VÍTIMA - EMBRIAGUEZ, VOLUNTÁRIA OU CULPOSA, NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL - RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA - REPARAÇÃO CIVIL - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E ALEGAÇÕES - ENTENDIMENTO DO STJ - RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE DO VALOR - INDENIZAÇÃO PRESERVADA - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A
“prévia leitura da peça acusatória perante a testemunha é incapaz de gerar nulidade a macular a audiência realizada, especialmente porque, além de se tratar de ato processual público, este procedimento é essencial para que o depoente tome ciência dos fatos sobre os quais será indagado”
(TJMT, AP N.U 1002722-42.2021.8.11.0011).

O c. STJ
“possui assente jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte”
(AgRg no RHC no 125.373/RS).

“O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006. No caso, restando incontroverso nos autos que a própria vítima permitiu a aproximação do réu, autorizando-o a residir com ela no mesmo lote residencial, em casas distintas, é de se reconhecer a atipicidade da conduta. ‘Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência’ (HC n. 521.622/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019).”
(STJ, AgRg no AREsp 2330912/DF)

Configura a injúria racial, conhecida também como injúria preconceituosa, a conduta consistente na
“vontade livre e consciente”
de ofender alguém, utilizando-se, para tanto, elementos referentes à raça, cor, etnia, religião origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência (CP. art. 140, §3o), atingindo a honra subjetiva da vítima, ou seja, àquela
“relacionada a afeição e o apreço que se tem por si mesmo”
(MASSON, N. Manual de direito constitucional. 4. ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

A proteção jurídica da honra e imagem é premissa constitucional, prevista no art. 59, X,
“composta pelo somatório de valores que distinguem a dignidade do ser humano, o respeito das demais pessoas, seu bom nome e a sua reputação”
, sendo
“portanto, um direito fundamental, a preservação desses valores, em suma, a pessoa tem o direito de proteger a própria dignidade (SILVA, 2005)”
(Revista Científica Eletrônica do Curso de Direito, Injúria Racial e O Racismo No Universo Jurídico - Pedro Henrique Delfino Moreira dos Santos e Silvio Carlos Álvares).

“É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas se há nos autos provas suficientes da materialidade e autoria delitiva, reveladas pelos depoimentos harmônicos da vítima, de especial valor probante, que se encontram em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.”
(TJMT, AP N.U 0001160-38.2015.8.11.0039)

“As provas dos autos, em especial, os depoimentos da vítima colhidos em sede inquisitorial e sob o crivo do contraditório, evidenciam que o réu, com o intuito de ofender a honra subjetiva da vítima, utilizando-se de elementos inerentes à raça ou cor, xingou-a de ‘macaca’. 2. Doutrina e jurisprudência entendem ser necessário, para a caracterização do delito de injúria, o elemento subjetivo do tipo penal - o dolo, a saber, animus injuriandi, o qual se revela na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, o que se verificou na hipótese lançada aos autos.”
(TJDFT, AP no 00041414520188070007)

O crime de ameaça tem natureza formal, consumando-se independentemente do resultado, mas para sua tipificação
“é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. Rio de Janeiro: Forense, 17a ed. rev. atual. e ampl., p. 519, 2017).

“Restou claro que não foi intenção do réu causar à vítima mal injusto e grave, [...] tanto que ela não se sentiu atemorizada e admitiu que ele não lhe faria mal algum. [...] Em assim sendo, a despeito de o crime de ameaça ter natureza formal, consumando-se independentemente do resultado, para a tipificação dele exige-se que a ameaça cause na vítima temor de risco sério e grave, o que inocorreu no caso dos autos. [...].”
(TJMT, AP N.U 0007417-40.2018.8.11.0018)

No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima corroborada por laudo pericial e depoimento de testemunha mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP NU 1002633-23.2020.8.11.0021).

A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP), sendo o apelante
“responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (AgInt no REsp 1.548.520/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.160/SP).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp no 1688156/MS; REsp no 1675874/MS; REsp no 1643051/MS).

Se o valor indenizatório por dano moral guarda estrita relação com a extensão dos danos sofridos pelas vítimas e a condição social/econômica das partes envolvidas, mostra-se
“inviável a sua redução, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução”
(TJMG, AP NU 1.0433.17.011647-2/001).

“O valor arbitrado a título dos danos causados à vítima não merece reparos porque é proporcional e razoável ao dano causado, além de que não se comprovou a hipossuficiência do apelante e, assim, não se deve reduzir, sob pena de estimular esse tipo de atitude.”
(TJMT, AP N.U. 1003898-22.2022.8.11.0011)

A retomada da convivência marital,
“por si só, não enseja o afastamento da indenização, pelo que caberá à ofendida decidir sobre a execução ou não do título executivo que lhe foi outorgado judicialmente.”
(TJDFT, AP no 1372505)

Recurso provido parcialmente para absolver o apelante dos delitos de descumprimento de medidas protetivas e ameaça (CPP, art. 386, III), mantidas as condenações por injúria racial e lesão corporal [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, bem como a reparação civil fixada pelo Juízo singular, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1009170-18.2022.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): MÁRCIO JESUS BARROSO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MÁRCIO JESUS BARROSO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe NU 1009170-18.2022.8.11.0004), que o condenou por descumprimento de medidas protetivas [vítima Maiza da Conceição Soares], injúria racial [vítima Maiza da Conceição Soares], ameaça [vítima Maiza da Conceição Soares] e lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino [vítima Isadora Soares da Silva] a 2 (dois) anos de reclusão, 4 (quatro) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, bem como à reparação de danos morais no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$2.000,00 (dois mil reais) para cada vítima - 24-A, da Lei no 11.340/2006, art. 140, § 3o, art. 147 e art. 129, § 13o, c/c art. 69, todos do CP - (ID 203287907).

O apelante suscita nulidade da audiência de instrução por ter sido realizada a
“leitura prévia da denúncia”
antes da oitiva da vítima e da testemunha. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) estaria ausente o dolo de descumprir as medidas protetivas, injuriar, ameaçar ou lesionar; 3) não teria sido demonstrado o prejuízo sofrido pelas vítimas, tampouco aferida sua situação econômica.

Pede o provimento para que seja anulado o processo a partir da audiência de instrução ou absolvido de todos os delitos. Subsidiariamente, afastado ou reduzido o valor da indenização (ID 203287920).

A i. 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo parcial provimento do apelo (ID 203287928).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - SENTENÇA CONDENATÓRIA
-
1.
PRETENDIDA A NULIDADE DA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - A LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DOS QUESTIONAMENTOS ÀS TESTEMUNHAS NÃO ENSEJA EM NULIDADE - 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO APTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO, AFASTANDO, INCLUSIVE, A TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM FACE DA VÍTIMA ISABELA -
3.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA POR AUSÊNCIA DE DOLO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DOLO EM VIOLAR A MEDIDA, JÁ QUE HOUVE A RECONCILIAÇÃO DO CASAL -
4.
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CONDENÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO OU A SUA REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - O REESTABELECIMENTO DA CONVIVÊNCIA MARITAL NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO À TÍTULOS DE INDENIZAÇÃO CABENDO A VÍTIMA DECIDIR ACERCA DA EXECUÇÃO DO TÍTULO POSTERIORMENTE.
PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 208573167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL -AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade do processo, a partir da audiência de instrução e julgamento, sob a assertiva de que a leitura da denúncia para a testemunha da acusação e a vítima [Maíza da Conceição Soares] ensejaria indução de repostas (ID 203287920).

Vejamos.

A leitura prévia da denúncia para as testemunhas não afronta a lei. A vedação recai sobre o depoimento oral, com base em texto previamente escrito (CPP, art. 204).

Note-se que a testemunha pode, inclusive, consultar apontamentos (CPP, art. 204, parágrafo único), e por que não ser recordada dos fatos?

Na audiência de instrução e julgamento, os depoimentos do policial militar [André Fernandes de Oliveira Pires] e da vítima Maíza da Conceição Soares foram colhidos na presença do Defensor Público [Leonardo Jacometti de Oliveira], tendo sido oportunizado às partes a formulação de perguntas, em observância ao contraditório e à ampla defesa (ID 203287907).

Em caso análogo, assim decidiu este e. Tribunal:

“A prévia leitura da peça acusatória perante a testemunha é incapaz de gerar nulidade a macular a audiência realizada, especialmente porque, além de se tratar de ato processual público, este procedimento é essencial para que o depoente tome ciência dos fatos sobre os quais será indagado”
(TJMT, AP N.U 1002722-42.2021.8.11.0011 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 19.12.2023).

Outrossim, o c. STJ
“possui assente jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte”
(AgRg no RHC no 125.373/RS, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 26.8.2020).

Assim sendo, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 15 de outubro de 2022, em horários distintos, na Rua São Benedito, n° 1498, no Bairro São João, nesta cidade, o denunciado Márcio Jesus Barroso, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial deste juízo que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira Maiza da Conceição Soares, bem como, utilizando de adjetivo pejorativo quanto a sua cor, ofendeu-lhe a dignidade e o decoro e, ainda, a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave. Além disso, na mesma oportunidade, ofendeu a integridade física da sua enteada Isadora Soares da Silva, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico anexo. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência MÁRCIO JESUS BARROSO pela prática dos crimes descritos no art. 24-A, da Lei no 11.340/2006; art. 140, §3o; e art. 147, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal (vítima Maiza), com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, ‘f’, do mesmo codex (em relação aos delitos de injúria racial e ameaça); no art. 129, §13 (acrescentado pela Lei 14.188 de 28/07/2021) do Código Penal (vítima Isadora) c/c arts. 5o, II e III, da Lei no 11.340/2006 [...].”
(Luciana Rocha Abrão David - promotora de Justiça - ID 203287878)

O Juízo singular reconheceu a reSponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu MARCIO JESUS BARROSO, dando-o como incurso nas penas dos artigos 24- A, da Lei no 11.340/2006; art. 140, §3o; e art. 147, caput (vítima Maísa), no artigo 129, §13 (acrescentado pela Lei 14.188 de 28/07/2021) do Código Penal (vítima Isadora) nos termos da lei Maria da penha. [...]

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP são totalmente favoráveis, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 03 meses de detenção para o crime previsto no 24-A da lei Maria da Penha, 01 ano de reclusão para o crime de injuria racial, 01 ano de reclusão para o crime de lesão corporal e 01 mês de detenção para o crime de ameaça. [...]

Ausentes Agravantes e atenuantes. [...]

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em 02 anos de reclusão e 04 meses de detenção e 10 dias-multa no mínimo legal. [...]

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto [...].

Condeno o réu ao pagamento total de R$ 4.000,00 a título de indenização pelo dano moral cometido, nos termos do Tema Repetitivo 983, tal valor leva em consideração que são 2 vítimas e 4 crimes cometidos, sendo fixado R$ 2.000,00 em favor de cada vítima [...].”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 203287907)

Pois bem.

A materialidade delitiva da lesão corporal está consubstanciada no Laudo Pericial no 300.1.02.2022.028143-01 (ID 203287882) e no Mapa Topográfico (ID 203287882), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Maíza da Conceição Soares, vítima (ID 203290245), Isadora Soares da Silva, vítima (ID 203290246), Janival Almeida de Sousa, policial militar (ID 203290240),

André Fernandes de Oliveira Pires, policial militar (ID 203290242), e o apelante (ID 203290248).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Maíza da Conceição Soares, vítima (mídia - ID 203287915), Isadora Soares da Silva, vítima (mídia - ID 203287914), João Gabriel Soares da Silva [filho de Maíza da Conceição Soares] (Relatório de Escuta Especializada - ID 203287871), André Fernandes de Oliveira Pires, policial militar (mídia - ID 203287908), e o apelante (mídia - ID 203287912).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Maíza da Conceição Soares [vítima] afirmou, perante autoridade policial, que
“conviveu maritalmente com o suspeito MARCIO DE JESUS BARROSO cerca de um ano e um mês”
;
“possui dois filhos de outro relacionamento sendo uma menina com 13 e o outro com 10 anos de idade”
;
“há mais de um mês encontram-se separados, inclusive na ocasião MARCIO a ameaçou de morte, tendo a declarante feito B.O. e ainda requerido as Medidas Protetivas”
;
“foi deferido a medida”
;
“no dia de hoje 15/10/2022 por volta das 14h a declarante encontrava-se no salão de beleza onde trabalha, ocasião em que MARCIO apareceu ali embriagado e com a bicicleta de sua filha Isadora (13 anos) com um monte de latinhas de cerveja na cesta da bicicleta”
;
“MARCIO foi tirar satisfação com a declarante em relação aos comentários do Facebook da declarante”
;
“argumentou que ele queria se ele era o que ficava em contato com meninas adolescentes 15 anos, tendo em seguida dito para ele ir devolver a bicicleta de sua filha”
;
“MARCIO saiu dali e foi para a Distribuidora do Pingo ali nas proximidades”
;
“por volta das 16h a declarante terminou uma unha e foi até a distribuidora do Pingo, onde pegou a bicicleta de sua filha e foi embora para sua casa”
;
“por volta das 18h30 quase 19h, MARCIO apareceu em sua residência com mala e cuia deixando na porta da casa da declarante”
;
“disse para ele ir embora senão chamaria a polícia, ocasião em que ele com o celular nas mãos, trocava mensagem com meninas adolescentes e ela começou a tirar prints da conversas com as menores, momento em que MARCIO partiu para cima da declarante para agredi-la e proferindo xingamentos dos tais: preta vagabunda, ordinária, putinha, tendo a declarante se defendido com os braços e mãos, onde veio a quebrar suas unhas em gel”
;
“quando veio para cima da declarante sua filha Isadora tentou defende-la, ocasião em que MARCIO a pegou pelos braços e a jogou para o chão, tendo Isadora caindo em cima da cadeira de fio e que está sentindo dores no quadril”
;
“tendo se interposto na frente de MARCIO para não agredir mais sua filha, oportunidade em que este veio a ameaça-la dizendo: sai da minha frente senão eu te mato”
;
“nesse momento o filho de 10 anos da declarante ligou para a polícia”
;
“quando os policiais chegaram MARCIO ainda estava ali alterado na porta da casa fazendo arruaças”
;
“manifesta o desejo de representar criminalmente em desfavor de MARCIO DE JESUS BARROSO pelos crimes de ameaça e injúria”
(ID 203290245); em Juízo, que
“à época dos fatos, o acusado esteve em sua residência para buscar uns materiais e teve uma discussão, o qual fez um pedido de medida protetiva a Delegacia e em seguida, foi deferido”
;
“na data dos fatos, o acusado não descumpriu medidas protetivas, uma vez que estavam reatando o relacionamento”
;
“nega ter sido ameaçada”
;
“teve uma desavença com o acusado acerca da bicicleta, o qual estava sob efeitos de bebida alcoólica”
;
“sua filha interviu na discussão e neste momento, o acusado empurrou a Isadora Soares da Silva (filha da vítima) e não teve lesão, porém, sentiu dores”
;
“nega o fato de ter sido injuriada racialmente, em virtude do cansaço do trabalho daquele dia e a impossibilitou ouvir as expressões desferidas pelo acusado”
;
“após intervenção do magistrado em audiência, confirmou o fato ocorrido”
;
“na ocasião, o acusado lhe disse: ‘sai da frente, senão eu te mato’, mas que não compreendeu como ameaça”
(transcrição extraída das contrarrazões recursais - ID 203287928);

- Isadora Soares da Silva [vítima] aduziu, na fase extrajudicial, que
“neste ato fazendo-se acompanhar de sua genitora Maíza da Conceição Soares”
;
“a declarante encontrava-se em sua residência em companhia de seu irmão João Gabriel de 10 anos, assistindo desenhos no celular, ocasião em que chegou ali o suspeito MARCIO ex convivente de sua genitora aparentando está sob influência de bebida alcoólica”
;
“MARCIO adentrou a casa que estava com o portão e porta destrancados e disse que iria tomar um banho, que assim ele fez, usou o banheiro de sua mãe com toalha de clientes, depois abriu a geladeira pegou uma latinha de cerveja Skol e disse pegaria a bicicleta da declarante”
;
“seu irmão João Gabriel disse para ele não pegar a bicicleta pois tinha sido sua mãe que havia consertado a bicicleta e pago por ela”
;
“mesmo assim MARCIO saiu na bicicleta da declarante”
;
“passados algum tempo sua genitora chegou ali, tendo a declarante muito nervosa e com o medo de MARCIO ter vendido sua bicicleta, falou que havia ocorrido e sendo assim sua genitora ligou para MARCIO, para que ele trouxesse a bicicleta, contudo ele não trouxe, o que então a declarante foi juntamente com sua mãe foram até a Distribuidora do Pingo onde MARCIO estava e pegou a bicicleta de volta”
;
“foram para sua casa”
;
“passados algum tempo MARCIO chegou em sua casa, e adentrou a área da casa”
;
“começou a falar com sua genitora e depois até xinga-la de ‘preta vagabunda, ordinária’”
;
“MARCIO então foi para cima da mãe da declarante, que se defendeu com as mãos, tendo a declarante tentado ajudá-la se pondo na frente, momento em que MARCIO a pegou pelos braços e a jogou no chão que caiu sobre uma cadeira de fio e está com dores na região lombar quadril, mas que não aparenta lesão”
;
“MARCIO ainda lhe chamou de ‘putinha’”
;
“neste momento seu irmão ligou para a polícia a qual logo chegou no local”
(ID 203290246); na audiência de instrução, que
“a época dos fatos, o acusado reatou o relacionamento com a genitora há sete dias”
;
“na data dos fatos, o acusado teve uma desavença com sua genitora acerca da bicicleta”
;
“o acusado lhe empurrou e caiu em direção a uma cadeira, o que ocasionou uma lesão”
;
“o acusado ameaçou a genitora, bem como proferiu xingamentos e expressões de cunho racial”
;
“sentia medo do comportamento do acusado, em virtude de bebida alcoólica”
;
“pegou a faca após o apelante a ter empurrado”
;

“pegou a faquinha porque estava com muito medo dele, queria defender sua mãe, ficou com medo dele bater nela”
(mídia - ID 203287914);

- João Gabriel Soares da Silva [filho de Maíza da Conceição Soares] narrou, em ocasião de Escuta Especializada, que
“Marcio é o último companheiro de sua mãe, e não gostava dele desde quando eram casados, devido a sua postura ignorante, mesmo diante de coisas simples, explanando ‘quando peço qualquer coisa simples, quando ele não me dá e eu peço para minha mãe, fica bravo e me bate’ (SIU), se referindo ao tempo que Marcio convivia em sua casa. O infante contou que após a separação o ex-padrasto ficava vigiando a sua mãe, mencionando que seria a pedido do seu patrão, pois ouviu um áudio de Marcio explicando ao chefe dele que não poderia ir até a casa tendo em vista que poderia ser preso em razão da MPU. Solicitado ao infante como ele ouviu o áudio citado, narrou que pegou o telefone do suspeito enquanto ele tomava banho, como tinha a senha, desbloqueou o aparelho para jogar escondido de Marcio, não conseguindo mensurar a data desse fato, nem o porquê ele estaria em sua casa, negando que a genitora tivesse reatado o relacionamento ou autorizado a liberdade dele na residência. O púbere assim relatou os fatos da data 15 de outubro: ‘ele chegou bêbado, pegou a bicicleta da minha irmã e saiu dizendo que ia no mercado comprar coisa para gente comer, a minha mãe chegou depois, porque estava trabalhando e falamos que ele tinha ido na Cogal, ela desconfiou e foi no barzinho com a Isadora pegar a bicicleta’ (SIU). Após a retorno da genitora com a bicicleta, o suspeito teria chego em seguida dirigindo palavras ofensivas a ela, ‘ele chegou atrás dela xingando, chamou ela de puta vagabunda, e porque ela pegou a bicicleta se ele não tinha ido na cogal ainda’ (SIU). O púbere mencionou que o suspeito tentou ir embora, no entanto a mãe não permitiu questionando o porquê dele não ter ido direto ao mercado, citou ainda que três dias antes. De acordo com a sua noção temporal, viu Marcio amolando uma faca na sua casa, a qual acredita seria para matar a sua mãe, ‘ele me disse que era para matar a minha mãe’ (SIU), afirmou. Contudo que as duas facas não estavam em fácil acesso no momento da briga, pois ele havia escondido a faca grande, e quando ele tentou buscar outra faca Isadora teria entrado em sua frente para proteger a mãe, o que fez com que Marcio agredisse fisicamente a irmã, usando apenas as mãos, ‘ele estava com muita raiva’ e complementou ‘antes da polícia chegar deu tempo dele dar um tapa no rosto da minha mãe (SIU). Interpelado se a violência física ocorria com frequência João Gabriel, respondeu que não, pois o padrasto costuma ter o comportamento agressivo quando está sob efeito de álcool, e durante o relacionamento ele havia cessado o consumo de bebidas alcoólicas, deixando inclusive de ‘xingar’”
;
“menciona sentir muito medo do suspeito, especialmente após os últimos fatos ocorridos, ‘tenho medo de ele tentar matar a gente por causa dessa briga que teve’. Reafirmando que nunca gostou de Marcio pelo comportamento agressivo que dedicava a ele e a irmã Isadora, inclusive proibindo que ele pedisse algo simples a genitora como um bombom, citando um episódio do supermercado no passado”
(Relatório de Escuta Especializada - ID 203287871);

- Janival Almeida de Sousa [policial militar] relatou, na Delegacia de Polícia, que
“foi acionado via Copom para atendimento da ocorrência de natureza ameaça c/c lei maria da penha”
;
“de imediato deslocamos para a rua São Benedito, 1498, bairro São João”
;
“ao chegar ao local do fato a vítima Maíza nos declarou que estava em sua residência, quando o suspeito (seu ex-marido) chegou em visível estado de embriaguez alcoólica”
;
“ele foi entrando para dentro e colocou o celular para carregar”
;
“o celular por várias vezes estava recebendo mensagens, motivo pelo qual a vítima foi tirar satisfação perguntando, porque ele faz isso com ela, porque esta vive trabalhando”
;
“na sequência a essa discussão o suspeito caminhou na direção da mesma, para agredi-la fisicamente”
;
“ao se defender do suspeito teve suas unhas (banho de gel) quebradas, momento em que a outra vítima Isadora entrou na frente e foi empurrada contra uma cadeira de fio”
;
“diante deste fato, a discussão acalorou entre os envolvidos, onde o suspeito xingou as vítimas com tais palavrões: ‘preta vagabunda, ordinária, putinha’ entre outras”
;
“diante dos fatos o suspeito foi algemado para a segurança da guarnição e do próprio conduzido”
;
“o suspeito foi entregue nessa delegacia sem lesões corporais para as medidas que o caso

requer”
;
“as vítimas se encontram sem lesões corporais.”
(ID 203290240);

- André Fernandes de Oliveira Pires [policial militar] narrou, na fase policial, que
“foram acionados via Copom para atendimento da ocorrência de natureza ameaça c/c lei maria da penha na rua São Benedito, 1498, bairro São João”
;
“no local a vítima Maíza passou a relatar que estava em sua residência, quando o suspeito (seu ex-marido) chegou em visível estado de embriagues alcoólica”
;
“ele foi entrando para dentro e colocou o celular para carregar”
;
“por várias vezes o celular estava recebendo mensagens, motivo pelo qual a vítima foi tirar satisfação perguntando, porque ele faz isso com ela, porque esta vive trabalhando”
;
“o suspeito caminhou na direção da mesma, para agredi-la fisicamente”
;
“ao se defender do suspeito teve suas unhas (banho de gel) quebradas, momento em que a outra vítima Isadora entrou na frente e foi empurrada contra uma cadeira de fio”
;
“diante deste fato, a discussão acalorou entre os envolvidos, onde o suspeito xingou as vítimas dizendo: ‘preta vagabunda, ordinária, putinha’ entre outras”
;
“o suspeito foi entregue nessa delegacia sem lesões corporais para as medidas cabíveis”
;
“as vítimas se encontram sem lesões corporais”
(ID 203290242); na fase judicial, confirmou que
“foi acionado para atender uma ocorrência no local narrado na denúncia; que, ao chegar no local, o acusado e a vítima se encontravam na residência; que, a vítima relatou que, o acusado utilizava o pretexto do patrão como uma forma de ameaça, o qual estimulava as agressões, bem como ameaçava no sentido de morte; que, a vítima confirmou que o acusado lhe proferiu expressões pejorativas”
(transcrição extraída das contrarrazões recursais - ID 203287928);

- MÁRCIO JESUS BARROSO [apelante] asseverou, perante a autoridade policial, que
“sua família não tem conhecimento de sua prisão e deseja ligar para seu patrão Renato dono da Auto Mecânica Paraná e avisa-lo de que está preso”
;
“não tem advogado constituído nesse momento razão pela qual foi dito pela Autoridade Policial que uma cópia será encaminhado para a Defensoria Pública de Barra do Garças”
;
“pela Autoridade Policial foi feita a identificação da Autoridade Policial e do Escrivão aqui presente”
;
“indagado se irá responder ou ficar calado o mesmo afirma que irá responder sobre os fatos”
;
“faz aproximadamente 02 anos que convive com a pessoa de Maíza Conceição Soares, ressaltando que não teve nenhum filho com ela, e mais ou menos 08 meses desentendeu com a mesma, inclusive foi preso por esse fato, e após sair da prisão reconciliaram, inclusive foi a vítima que lhe procurou por meio de mensagens”
;
“sempre a vítima briga com o interrogando por coisas ‘atoa’”
;
“hoje por volta das 13:30 horas chegou do trabalho e logo saiu para rua para comprar carne para o jantar, porém encontrou alguns amigos na Distribuidora do Pingo e lá ficou esses amigos tomando cerveja até por volta das 16:00 horas”
;
“Maíza foi até onde o interrogando estava pegou as compras com ele e voltou para casa, e lá chegando pegou suas roupas e jogou na rua e no restante ateou fogo”
;
“ao chegar em casa ainda tentou preparar o jantar para sua convivente, porém a mesma pegou o celular do interrogando e viu uma mensagem via facebook de uma amiga dele e começou a discussão”
;
“aproximou da vítima para pegar o celular pois essa não queria lhe entregar”
;
“nega ter agredido fisicamente a vítima e também ter ameaçado a mesma”
;
“sua enteada de 12 anos interveio na discussão com uma faca na mão, momento que o interrogando a empurrou com o braço tentando sair, foi quando ela caiu sentada em uma cadeira, e que não a agrediu fisicamente”
;
“tinha ciência da existência da medida Protetiva decretada pela Justiça, mas ainda assim reconciliaram”
;
“a vítima negava a existência da Medida Protetiva. Mas foi citado do fato”
;
“nega ter xingado as vítimas de puta e negras e que tem áudios gravados em seu celular onde as referidas vítimas são as que xingam o interrogando”
(ID 203290248); em Juízo,
“negou o fato ocorrido, bem como não proferiu ameaças ou expressões pejorativas”
;
“à época dos fatos, estava residindo com a vítima no mesmo domicílio”
(transcrição extraída das contrarrazões recursais - ID 203287928).

Dito isso, vejamos.

Descumprimento de medidas protetivas - 24-A, da Lei no 11.340/2006 - vítima Maíza da Conceição Soares:

Verificam-se que em 28.7.2022 foram fixadas as seguintes medidas protetivas de urgência em favor de Maíza da Conceição Soares:
“1) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; 2) proibição de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 300 metros; 3) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; 4) proibição de frequentar os seguintes locais: residência, trabalho e locais de lazer da vítima e familiares [...] 6) comparecimento obrigatório do agressor por 8 sessões, ao Grupo Reflexivo para Homens (GRH) desta comarca [...]”
, sendo MÁRCIO JESUS BARROSO [apelante] intimado das medidas na mesma data, conforme se extrai da certidão elaborada pelo oficial de Justiça Vanderlei Matte (PJe N.U. 1006519-13.2022.8.11.0004).

Ocorre que a vítima, em Juízo, revela que, no dia 15.10.2022, havia reatado o relacionamento com o apelante e estavam convivendo como um casal, novamente (mídia - ID 203287915).

Essa narrativa está corroborada pelos depoimentos judiciais de Isadora Soares da Silva [filha de Maíza da Conceição Soares] e de MÁRCIO JESUS BARROSO [apelante], os quais confirmaram a retomada de convivência do casal (mídias - ID 203287914 e ID 203287912).

Adota-se julgado do c. STJ:

“O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006. No caso, restando incontroverso nos autos que a própria vítima permitiu a aproximação do réu, autorizando-o a residir com ela no mesmo lote residencial, em casas distintas, é de se reconhecer a atipicidade da conduta. ‘Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência’ (HC n. 521.622/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019).”
(STJ, AgRg no AREsp 2330912/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.8.2023)

Assim sendo, o apelante deve ser absolvido do delito de descumprimento de medidas protetivas por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).

Injúria racial - art. 140, § 3o, do CP - vítima Maíza da Conceição Soares:

Observam-se que os depoimentos da vítima Maíza da Conceição Soares, somadas aos relatos prestados por sua filha Isadora Soares da Silva, nas duas fases da persecução penal, confirmam as ofensas descritas na denúncia [
“preta vagabunda, ordinária”
] proferidas pelo apelante MÁRCIO JESUS BARROSO.

Essa conduta configura a injúria racial, conhecida também como injúria preconceituosa, consiste na
“vontade livre e consciente”
de ofender alguém, utilizando-se, para tanto, elementos referentes à raça, cor, etnia, religião origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência (CP. art. 140, §3o), atingindo a honra subjetiva da vítima, ou seja, àquela
“relacionada a afeição e o apreço que se tem por si mesmo”
(MASSON, N. Manual de direito constitucional. 4. ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

A proteção jurídica da honra e imagem é premissa constitucional, prevista no art. 59, X,
“composta pelo somatório de valores que distinguem a dignidade do ser humano, o respeito das demais pessoas, seu bom nome e a sua reputação”
, sendo
“portanto, um direito fundamental, a preservação desses valores, em suma, a pessoa tem o direito de proteger a própria dignidade (SILVA, 2005)”
(Revista Científica Eletrônica do Curso de Direito, Injúria Racial e O Racismo No Universo Jurídico - Pedro Henrique Delfino Moreira dos Santos e Silvio Carlos Álvares).

Registre-se que os insultos pronunciados pelo apelante de
“preta vagabunda, ordinária”
à vítima - após ver mensagem no celular de Maíza da Conceição Soares que lhe causou ciúmes - possuem conotação racial e atingiram a honra subjetiva dessa, a justificar a sua condenação (mídia - ID 203287909).

Aplicáveis julgados deste e. Tribunal e do c. TJDF:

“É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas se há nos autos provas suficientes da materialidade e autoria delitiva, reveladas pelos depoimentos harmônicos da vítima, de especial valor probante, que se encontram em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.”
(AP N.U 0001160-38.2015.8.11.0039 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 6.4.2022)

“As provas dos autos, em especial, os depoimentos da vítima colhidos em sede inquisitorial e sob o crivo do contraditório, evidenciam que o réu, com o intuito de ofender a honra subjetiva da vítima, utilizando-se de elementos inerentes à raça ou cor, xingou-a de ‘macaca’. 2. Doutrina e jurisprudência entendem ser necessário, para a caracterização do delito de injúria, o elemento subjetivo do tipo penal - o dolo, a saber, animus injuriandi, o qual se revela na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, o que se verificou na hipótese lançada aos autos.”
(TJDFT 00041414520188070007 - Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati - 31.5.2022)

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Ameaça - art. 147, do CP - vítima Maíza da Conceição Soares:

Extrai-se que o apelante [MÁRCIO JESUS BARROSO] teria ameaçado matar a vítima Maíza da Conceição Soares, caso ela não saísse da sua frente, no dia 15.10.2022, em horário não especificado, na residência da vítima, localizada à rua São Benedito, no 1498, bairro São João, Barra do Garças/MT (ID 203290245/mídia - ID 203287909).

Todavia, a vítima não indica que o ato ou atividade atribuído ao apelante tenham lhe incutido algum temor. Ao contrário, afirmou expressamente, em Juízo, não ter sentido medo dele, por considerar que
“ele não teria coragem de fazer algo de mal assim”
, além de ter voltado a se relacionar com o apelante após o fato (mídia - ID 203287909).

Com efeito, o crime de ameaça tem natureza formal, consumando-se independentemente do resultado, mas para sua tipificação
“é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. Rio de Janeiro: Forense, 17a ed. rev. atual. e ampl., p. 519, 2017).

Em situação semelhante, esta Câmara assim julgou:

“Restou claro que não foi intenção do réu causar à vítima mal injusto e grave, [...] tanto que ela não se sentiu atemorizada e admitiu que ele não lhe faria mal algum. [...] Em assim sendo, a despeito de o crime de ameaça ter natureza formal, consumando-se independentemente do resultado, para a tipificação dele exige-se que a ameaça cause na vítima temor de risco sério e grave, o que inocorreu no caso dos autos. [...].”
(AP NU 0007417-40.2018.8.11.0018 - Relator: Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.9.2022)

Assim sendo, impõe-se a absolvição do apelante por atipicidade da conduta [CPP, art. 386, III].

Lesão corporal [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] - art. 129, § 13o, do CP - vítima Isadora Soares da Silva:

Os depoimentos da vítima Isadora Soares da Silva, em ambas as fases da persecução penal, mostraram-se coerentes ao narrar que o apelante [MÁRCIO JESUS BARROSO], no dia 15.10.2022, em horário não especificado, na residência da genitora da vítima, localizada à rua São Benedito, no 1498, bairro São João, Barra do Garças/MT, lhe empurrou de costas sobre
“uma cadeira de fio”
e a derrubou ao chão (ID 203290246/ mídia - ID

203287914), causando-lhe a lesão constante no Laudo Pericial no 300.1.02.2022.028143-01 e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões, qual seja
“equimose arroxeada em região lombar direita, em formato circular, de aproximadamente 8 centímetros de diâmetro, [...] de cronologia recente, compatível temporalmente com o relato da mesma”
(ID 203287882).

Essa narrativa está corroborada pelo Relatório de Escuta Especializada, no qual João Gabriel Soares da Silva, irmão de Isadora Soares da Silva, relatou ter visualizado o apelante agredindo fisicamente a irmã
“usando apenas as mãos”
e que
“ele estava com muita raiva”
(ID 203287871).

Note-se que a alegação defensiva de que o hematoma constatado na perícia médica seria
“uma marca de nascença”
não restou comprovada por quaisquer provas.

Frise-se que, no contexto da violência doméstica, a palavra da vítima corroborada por laudo pericial e depoimento de testemunha mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP NU 1002633-23.2020.8.11.0021 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2023).

Noutro giro, a embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP), sendo o apelante
“responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (AgInt no REsp 1.548.520/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.160/SP - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 28.5.2020).

Logo, a responsabilidade penal por lesão corporal [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] deve ser mantida.

Quanto à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia de indenização para
“reparação dos danos morais causados às vítimas”
(ID 203287878).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp no 1688156/MS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp no 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp no 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

O valor fixado [R$ 4.000,00, sendo R$2.000,00 para cada] mostra-se razoável/proporcional com a extensão dos danos causados às vítimas, notadamente ao considerar que ambas são mãe e filha [de apenas 13 (treze) anos à época] e tiveram que se interpor uma à frente da outra para tentar impedir a sequência das condutas do apelante (ID 203290245/ID 203290246/ mídias - ID 203287908/ID 203287915)

Por sua vez, o apelante declarou ter 33 (trinta e três) anos, não possuir filhos, trabalhar como mecânico e auferir renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no ano de 2022, de modo que não se visualiza prejuízo ao sustento próprio diante da possibilidade de parcelamento do valor.

Se o valor indenizatório por dano moral guarda estrita relação com a extensão dos danos sofridos pelas vítimas e a condição social/econômica das partes envolvidas, mostra-se
“inviável a sua redução, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução”
(TJMG, AP NU 1.0433.17.011647-2/001 - Relator: Des. Eduardo Machado - 8.11.2023).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“O valor arbitrado a título dos danos causados à vítima não merece reparos porque é proporcional e razoável ao dano causado, além de que não se comprovou a hipossuficiência do apelante e, assim, não se deve reduzir, sob pena de estimular esse tipo de atitude.”
(AP N.U. 1003898-22.2022.8.11.0011 - Relator: Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 1o.11.2023)

Registre-se que a retomada da

convivência marital
, “por si só, não enseja o afastamento da indenização, pelo que caberá à ofendida decidir sobre a execução ou não do título executivo que lhe foi outorgado judicialmente.”
(TJDFT, AP no 1372505 - Relator: Des. Humberto Ulhôa - 24.9.2021)

Sob essa ótica, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser preservada.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante dos delitos de descumprimento de medidas protetivas e ameaça (CPP, art. 386, III), mantidas as condenações por injúria racial e lesão corporal [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, bem como a reparação civil fixada pelo Juízo singular, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024